Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por FRANCISCO ASSIS DA SILVA, neste ato representado por BRUNO DA SILVA FERREIRA, no qual postula a reforma de decisão proferida nos autos n. 0766480-30.2022.8.07.0016, que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu que promova a internação do autor em leito de enfermaria com suporte neurológico de hospital público ou particular, caso não haja vagas nos nosocômios distritais, da rede contratada ou não contratada - nesse caso, às suas expensas - com suporte que atenda às suas particulares necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Argumenta o recorrente que as recomendações da CEDS 01/2021 utilizadas para fundamentar a decisão recorrida não mais subsistem, uma vez que editadas durante o período da pandemia mundialmente conhecida. Que se encontra na UPA da Samambaia há mais de 10 dias sem que o Distrito Federal demonstrasse qualquer atividade para promover o atendimento da saúde do Agravante. Acrescenta que o relatório médico juntado aos autos demonstra que o seu estado de saúde é grave, com possibilidade de agravação das sequelas da doença na hipótese de não haver o tratamento adequado. Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência ou da tutela de evidência, uma vez que preenchidos os requisitos de ambos instrumentos processuais – para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM LEITO DE ENFERMARIA QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES (SUPORTE NEUROLÓGICO) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente. É o breve relato. Decido. O recorrente tem 82 anos de idade e encontra-se na sala amarela da UPA com sequelas graves de AVC ISQUEMICO EXTENSO ( 145424165 - Pág. 2), evoluindo para insuficiência renal e se não conseguir atendimento a tempo poderá ficar com sequelas motoras irreparáveis (145424165 - Pág. 5) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente realização de atendimento médico. O relatório médico de ID 145424165 - Pág. 1, 145424165 - Pág. 2, 145424165 - Pág. 3, 145424165 - Pág. 4 e 145424165 - Pág. 5 (autos principais), indicam que a ora agravante, teve um AVC extenso e encontra-se na UPA, aguardando a transferência para a enfermaria com atendimento neurológico, tendo em vista as sequelas narradas acima. Na espécie, percebe-se que o agravante encontra-se na sala da UPA desde o dia 03/12/2022 após sofrer AVC ISQUEMICO EXTENSO, aguardando atendimento neurológico para avaliação das sequelas da doença. Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar a INTERNAÇÃO DO RECORRENTE EM ENFERMARIA COM ATENDIMENTO NEUROLÓGICO, diante de quadro de grave dano à saúde do autor agravante. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante a INTERNAÇÃO EM ENFERMARIA COM ATENDIMENTO NEUROLÓGICO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde. Intimem-se. Comunique-se. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após o término do Plantão Judicial, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para regular prosseguimento.